Tribunal: TJSP
Processo: 1069157-49.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DUPLICATAS. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Recurso interposto após o exaurimento do prazo de quinze dias úteis. Incidência das normas previstas nos artigos 1.003, §5o, e 219, ambos do CPC. Não preenchimento dos

Ementa:
DUPLICATAS. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Recurso interposto após o exaurimento do prazo de quinze dias úteis. Incidência das normas previstas nos artigos 1.003, §5o, e 219, ambos do CPC. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso. Intempestividade reconhecida. Nulidade da intimação da sentença arguida pela parte recorrente em manifestação perante o Juízo de origem, ao invés de ser suscitada nas razões do recurso cabível contra a r. sentença de procedência da ação. Desatendimento do disposto no art. 272, §8o, do CPC. Inaplicabilidade do § 9o do art. 272 à hipótese, considerando-se que os autos do recurso são eletrônicos e que a parte não estava impossibilitada de acessá-los. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida. Inteligência do art.85, §11, do CPC. Recurso não conhecido.